Tribunal: TJSP
Processo: 1032788-41.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ação declaratória. Isenção de IPVA. Pedido c.c. repetição de indébito. Competência. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Matéria apenas de Direito em disputa. Remessa ao Colégio Recursal dos Juizados Especiais. Recurso não conhecido, com determinação.